Tribunal: STF
Processo: AI 183561
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Não nega a agravante que não tenha preenchido o
requisito temporal para fazer jus à concessão da promoção em virtude
da lei revogada. Isso basta para a caracterização da ocorrência, no
caso, de expectativa de direito e não de direito adquirido, ainda
que sob a modalidade de direito condicional, pois a necessidade do
preenchimento de requisito dessa natureza não é condição em sentido
técnico, mas pressuposto do nascimento do próprio direito
incondicionado.
        Agravo a que se nega provimento.